Tribunal: STF
Processo: ADI 232
Classe: ADI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-08-05
Data de publicação: 2015-08-05

Ementa:
Ementa: CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ART. 77, XXIII. IMPEDIMENTO À SUBSTITUIÇÃO DE TRABALHADORES DE EMPRESAS PRIVADAS POR SERVIDORES, RESSALVADA A LEGISLAÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO GOVERNADOR DO ESTADO. MERA EXPLICITAÇÃO DE PRÁTICA DESABONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. A experiência jurisprudencial dessa Suprema Corte consolidou ao longo do tempo o entendimento de que as regras básicas do processo legislativo presentes na Constituição Federal incorporam noções elementares do modelo de separação (e interação) dos poderes públicos constituídos, o que as torna de observância mandatória no âmbito das ordens jurídicas locais, por imposição do art. 25 da CF.



    2. Desde que (a) respeitadas as linhas básicas que regem a relação entre poderes na Federação - no que se incluem as regras de reserva de iniciativa - e desde que (b) o parlamento local não suprima do Governador de Estado a possibilidade de exercício de uma opção política legítima dentre aquelas contidas na sua faixa de competências típicas, pode a Constituição Estadual dispor de modo singular a respeito do funcionamento da respectiva Administração Pública.



    3. O inciso XXIII do art. 77 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro não retira do Governador do Estado uma alternativa viável de aproveitamento dos servidores locais, mas apenas proíbe que a substituição dos grevistas venha a ser implementada para servir a pretextos outros, que não a emergencialidade. 



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.